Tribunal: STF
Processo: AI 733711
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: APOSTILAMENTO. LEI ESTADUAL N.
   14.683/03. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.